Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. VALIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PARTES CAPAZES E OBJETO LÍCITO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. DÍVIDAS ANTERIORES À DATA DO TRESPASSE DO PONTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DA RÉ/ALIENANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. APURAÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509, INCISO I, DO CPC. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Por conseguinte, uma vez estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, haverá legitimidade para a discussão na causa.
2 – A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 CC). O contrato que não padece de defeitos dos negócios jurídicos assim regulados pelo Código Civil se mantém firme para vincular as partes ao que reciprocamente ajustaram.
3 - Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual, devem ser observados, respeitando-se o que foi livremente avençado no contrato firmado entre as partes, sendo que somente em situações excepcionais e legalmente previstas será admissível a intervenção judicial.
4 – Não há dúvida de que as dívidas da empresa anteriores à data de entrega do ponto comercial deveriam ter sido economicamente suportadas pela Ré, ora Apelante, por força da avença firmada.
5 - O Código de Processo Civil prevê duas modalidades diversas de liquidação, quais sejam, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (artigo 509, incisos I e II, do CPC).
6 - A liquidação de sentença justifica-se quando o título judicial não determina o quantum debeatur, como é o caso dos autos, e quando são complexos os cálculos que devem ser elaborados por perito. Não bastasse isso, cumpre relembrar o teor da Súmula 318 do colendo STJ, ao prescrever que “Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida”.
7 - Em sua contestação, a despeito de ter articulado tese sobre a sua ilegitimidade passiva ad causam, a prevalência da autonomia contratual e a inexistência de vícios no negócio, bem como postulado a concessão de gratuidade de Justiça, a Ré, ora Apelante, não formulou pedido reconvencional, com o recolhimento das custas respectivas, para obter a declaração de existência de eventual débito e/ou a condenação da Autora ao pagamento respectivo. Assim, verifica-se que a sentença se ateve aos limites do pedido, em observância aos princípios da adstrição e da inércia da Jurisdição.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.